Tribunal: TJDFT
Processo: 0725479-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725479-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO AGRAVADO: TAINA DOS SANTOS GOMES DE MATOS, MAIRA DOS SANTOS GOMES DE MATOS, INDIRA DOS SANTOS GOMES DE MATOS BICUDO D E C I S Ã O O presente Agravo de Instrumento, originariamente distribuído ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pernambuco, possui o mesmo objeto do Agravo de Instrumento 0715489-40.2018.8.07.0000, já julgado e transitado em julgado o Acórdão. Trata-se, a toda evidência, de erro na distribuição do feito. Tanto que aquele Tribunal determinou a remessa do feito a esta Corte Distrital (ID 27965786 - Pág. 171). Assim, cancele-se a presente distribuição. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator